Tribunal: TJPA
Processo: 0157177-25.2015.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0157177-25.2015.8.14.0070

RECORRENTE: ROSANGELA CONCEICAO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DE RECURSO, CUJA RAZÕES FORAM APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. A apresentação das razões do recurso fora do prazo legal, constitui de fato mera irregularidade, não havendo, qualquer impedimento quanto ao reconhecimento do recurso, posto que o Parquet manifestou seu interesse em recorrer dentro do prazo legal, portanto tempestivamente;

2. Se o Magistrado

a quo
, ao externar as

razões de seu convencimento, em estrita observância ao
disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, apontou os
elementos de prova que comprovam a materialidade delitiva, bem como revelam a existência de indícios de autoria, não o há que se falar em ausência de fundamentação do
decisum
;

3. Comprovada a
materialidade dos crimes – homicídio qualificado consumado - e havendo indícios suficientes de autoria, mantém-se a pronúncia da recorrente, reservando ao Conselho de Sentença a deliberação sobre o mérito da acusação;

3. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Rosângela Conceição da Silva, através do i. defensor público Dr. Renan França Chermont Rodrigues, irresignada com os termos da resp. sentença, Id. 6356497, proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que a pronunciou como incursa nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa), tendo como vítima Miguel Davi Silva Rego.

Nas razões recursais, Id. 6356493, defende, preliminarmente, que o recurso merece ser conhecido. Quanto ao mérito, defende a inexistência de indícios suficientes e sólidos de prova da autoria para que a recorrente seja a submetida ao Júri Popular, sendo, assim, necessária a sua impronúncia.

Em contrarrazões o Ministério Público defende o improvimento do recurso, Id. 6356494.

Em sede de juízo de retratação, a magistrada
a quo
sustentou integralmente sua decisão, Id. 6356493.

Nesta segunda instância coube a mim a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradora de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, Id. 7777908.

É o relatório. Sem revisão, em razão da natureza do feito (art. 610, do CPP).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Prefacialmente, destaco que o oferecimento das razões recursais após o prazo legal configura mera irregularidade, não havendo qualquer impedimento quanto ao conhecimento do inconformismo, posto que a recorrente manifestou seu interesse em recorrer dentro do prazo legal, portando tempestivamente.

Segue entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO NÃO CAUSAM A INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE POR INFRINGÊNCIA AO DISPOSTO NOS INCS. I E II DO ART. 381 DO CPP. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DENÚNCIA QUE NARRA TODOS OS DETALHES DA OCORRÊNCIA DO FATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. A apresentação extemporânea das razões do recurso em sentido estrito não implica em sua intempestividade. Preliminar rejeitada. Precedente do TJMG.

(...).

4. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

(2016.01693573-07, 158.876, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-05-03, publicado em 2016-05-04)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO NÃO RECEBIDA POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. CASSADA DECISÃO QUE TORNOU SEM EFEITO A RETRATAÇÃO EXERCIDA POR OUTRO MAGISTRADO. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

1 - Tendo o acusado manifestado de próprio punho desejo de recorrer no momento em que fora intimado da sentença condenatória, não há que se falar em intempestividade de sua apelação, posto que interposta no prazo legal.

2 - Verificando ter sido recebida apelação e determinada fossem apresentadas razões e contrarrazões, a prejudicialidade do presente recurso é medida que se impõe.

3 - Ao Juiz de Direito não compete tornar sem efeito decisão de outro colega, notadamente quando o seu ato restava afastado na retratação, em prejuízo do acusado, devendo ser cassado ato ilegal. Recurso prejudicado.

(TJGO, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 160659-96.2003.8.09.0051, Rel. DES. IVO FÁVARO, 1A CÂMARA CRIMINAL, julgado em 06/10/2011, DJe 962 de 16/12/2011)

MÉRITO

Da impronúncia por falta de indícios de autoria

A princípio, cabe esclarecer que a sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório.

In casu
, pelos depoimentos colhidos na fase instrutória, os indícios de autoria ficam evidentes pela prova oral produzida. Eis o que declarou a testemunha UELTON DE SENA RODRIGUES:

“(...) Que foram acionados porque havia tido um homicídio, aí fomos lá, quando chegamos o cidadão já estava morto; Que foi com um terçado ou um machado; Que foi no rosto (...)”.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO MAUÉS DIAS:

“(...) Que estava de serviço no dia do ocorrido, e fomos acionados, que tinha ocorrido um homicídio, no bairro, não sei se é da Angélica ou da Francilândia, não recordo; Que quando fomos lá o cidadão estava morto, dentro de uma casa; Que pelo que vimos foram golpes, não sei se de faca, terçado, algo desse tipo (...)”.

Ora, para a pronúncia da acusada, no que tange ao requisito da autoria, a lei prevê apenas a necessidade de “indícios suficientes”.

Quanto a materialidade, restou provada pela declaração de óbito, Id 6356459.

Nesse diapasão, cabe ao juiz verificar, apenas, a existência nos autos a materialidade do delito e indícios de autoria, conforme o mandamento do art. 413, do Código de Processo Penal.

Data venia
, é cediço que a presença de indícios de materialidade e autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. No entanto, deve ser demonstrada em decisão concretamente fundamentada a presença dos referidos indícios, o que ocorreu na espécie.

Da motivação do
decisum
,
Id.
6624388,
extraio, tal como está escrito, o seguinte.

“(...).

Trata-se de processo relativo a crime doloso contra à vida, no caso crime de homicídio qualificado, imputado a acusada, em que cabe ao Juiz singular para a decisão de pronúncia, a análise da existência do crime e dos indícios de que o réu seja o seu autor. Apesar da vedação de que o Julgador no deve se aprofundar sobre a culpabilidade, a fundamentação é indispensável, conforme preceitua a novel redação do art. 413, §1º do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, devendo o juiz manifestar-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria e participação.

A materialidade do fato é irrefutável, estando evidenciada pelos laudos periciais acostados aos autos. Quanto a autoria, as declarações das testemunhas inquiridas em juízo, apontam para a acusada como autora do delito. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade para submissão do processo a julgamento pela Corte Popular, cabendo ao magistrado o reconhecimento da materialidade e autoria delitiva, sob pena de invadir a competência constitucional do Conselho de Sentença.

Dessa forma, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que no vislumbro no presente caso.

Neste sentido:

(omissis).

Ante o exposto, com fundamento no art. 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO a acusada ROSÂNGELA CONCEIÇO DA SILVA, qualificado nos autos, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, como incursa nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso I E IV do CPB.” <sic>.

Nesse passo, estabeleceu a magistrada
a quo
que, restando comprovada a materialidade do fato e existindo indícios de ser a recorrente autora do delito, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sobre o tema, preleciona Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva pg. 654):

“A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos.
Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do
fumus boni iuris
, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento.
Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”. (Grifei).

Eis o entendimento jurisprudencial:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.

1. A decisão de pronúncia configura um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não sendo necessária a demonstração dos requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório.

(AgRg nos EDcl no REsp 1144236 / SP, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira)

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, IV E VII, C/C ARTS. 29, 69 E 211, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

In casu
, a materialidade encontra-se comprovada pelos Laudos de Perícia de Local de Crime, com Cadáver (2021.01.000086-CCV, fls. 255/258) e Perícia do Local do Crime, sem Cadáver (2021.01.000184-CCV, fls. 264/266). No que tange aos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo, todas sob o crivo dos Princípios do contraditório e ampla defesa (...).

Ademais, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não se procede o pleito de impronúncia.

PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(10017997, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, publicado em 2022-06-24)

À vista do exposto, conheço do recurso e, acompanhando o parecer ministerial, nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 23/08/2022